Tribunal: CARF
Processo: 12266.720546/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS.
Quando os fatos estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, havendo menção aos dados necessários à compreensão do que se está imputando ao sujeito passivo, não há que se falar em prejuízo ou em cerceamento ao direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.INAPLICABILIDADEDAPENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,aaplicaçãodamultaprevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720546/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.389 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos
de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO ADEQUADA
DOS FATOS.
Quando os fatos estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, havendo
menção aos dados necessários à compreensão do que se está imputando ao
sujeito passivo, não há que se falar em prejuízo ou em cerceamento ao direito
de defesa.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.INAPLICABILIDADEDAPENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto,aaplicaçãodamultaprevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no
37/1966.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720546/2014-52
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 138
a 154):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 12/02/2014, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
Cientificado do auto de infração, via eletrônica, em 28/02/2014 (fls. 16), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 14/03/2014, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 24 à 40, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Os pontos abordados na impugnação foram os seguintes:
Em sede de PRELIMINAR:
· Tempestividade;
· Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
· Ilegitimidade passiva da impugnante;
· Denúncia espontânea;
· Cerceamento de direito de defesa.
No MÉRITO
· Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

· Erro material no momento da aplicação da multa;
· Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem;
· Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, confia a Impugnante que a presente defesa será
integralmente acolhida, para o efeito de que:
I. preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da Impugnante para figurar como
autuada;
II. ainda preliminarmente, sejam reconhecidas a ocorrência de denúncia espontânea e a
nulidade do auto de infração ante o manifesto cerceamento ao direito de defesa;
III. sucessivamente, no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração ora impugnado;
IV. por fim, caso V. Sas. não acolham os pedidos formulados acima, requer a anulação
do auto de infração para afastar a multa aplicada referente a mesma embarcação/viagem
que já tinha sido objeto do auto de infração relacionado ao processo administrativo n°
11131.000230/2009-46, destacada no item 63 da presente impugnação.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os fundamentos
de que:
(1) O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração teria sido certo e definido
no seu corpo;
(2) Teria sido dada a impugnante ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados do Auto de Infração, que apontariam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior;
(3) Quando o agente marítimo assina o termo de responsabilidade perante
Alfândega, o faria na qualidade de representante do transportador. Amparado no
citado termo, a empresa atuaria efetivamente em nome transportador, praticando
atos durante o despacho;
(4) Diante da legislação de regência, concluir-se-ia que a multa está sendo
aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável;
(5) Não prosperaria a tese em favor da ocorrência da denúncia espontânea,
porque, para que esta se verifique como tal, deve ser iniciada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração, tendo por pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca
da existência do tributo denunciado;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

(6) Em momento algum a exigência discutida violaria os princípios da legalidade
e hierarquia das normas, pois não está calcada no Ato Declaratório Executivo
COREP n° 3, de 28 de marco de 2008, mas sim no artigo 107 , inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66;
(7) O art. 94 do DL no 37/66 seria taxativo no sentido de a responsabilidade
objetiva em se tratando de infração aduaneira. Mesmo que o contribuinte esteja
agindo de boa-fé e com cautela, ainda que ignore o fato de seu ato ou de seus
representantes estar em descompasso com a legislação, não poderia se furtar de
sua responsabilidade;
(8) No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não iria a ponto de autorizar a
dispensa ou redução de multas, expressas na lei em valor ou percentual único, sem
que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma
faixa variável de valor;
(9) O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não
seria passível de exame, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/05/2016, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo (fl. 185). Insatisfeito com o teor da decisão, em 17/06/2016 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 187 a 218), alegando, resumidamente, que:
 Em sede de preliminar, sendo a Recorrente apenas mandatária do
transportador no momento do registro das informações dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não seria possível sua responsabilização por eventuais
erros cometidos por aquele;
 Na condição de agente marítimo, não se equipararia ao transportador para
fins de responsabilidade tributária, havendo, nesse sentido, entendimento
jurisprudencial já pacificado, bem como decisão precedente, em esfera de DRJ;
 Ainda preliminarmente: a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102
do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
administrativa, como a verificada no presente caso, citando a propósito do tema,
decisões judiciais e administrativas;
 Em decorrência da falta de informações importantes no AI (nomes das
embarcações, código identificador das viagens e a data/hora limite para que os
dados fossem prestados), teria ocorrido prejuízo ao exercício do direito de defesa
e o cerceamento ao direito de defesa;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

 No tocante ao mérito, o DL no 37/1966 não haveria previsto a
possibilidade de aplicação de multa por retificações de informações prestadas;
 A IN RFB no 800/2007 haveria extrapolado os limites do art. 107, do DL
no 37/66, o que configura manifesta violação da legalidade e da hierarquia das
normas;
 Os arts. 23 a 27 da IN RFB no 800/2007, que tratam da retificação de
informações no SISCOMEX Carga – SISCARGA, bem como o art. 45 da
mesma IN RFB no 800/2007, teriam sido revogados pela IN RFB no 1.473/2014,
aplicando-se ao caso a retroatividade benigna. Cita jurisprudência;
 Em razão da aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016,
as alterações de informações já prestadas anteriormente não configurariam
prestação de informação fora do prazo;
 A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade
determinaria o afastamento da multa aplicada, mormente quando não houver na
situação fraude, má-fé e tentativa de embaraço à fiscalização.
Na data de 13/12/2017, a Recorrente apresentou petição trazendo novas razões à
defesa.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observo a juntada de petição após o prazo para Recurso
Voluntário, na qual são trazidos novos argumentos de defesa. Em razão da manifesta
extemporaneidade na apresentação da peça, frente ao prazo fixado no art. 33 do Decreto no
70.235/19721, descabe o conhecimento desta pelo Colegiado.
Inicio o exame das questões postas pelo Recorrente a partir das preliminares,
quais sejam: (1) legitimidade passiva do agente marítimo para figurar como sujeito passivo no
lançamento de ofício (2) ocorrência de denúncia espontânea e (3) cerceamento ao direito de
defesa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à defesa.
Sobre o tema, já se manifestou este E. CARF, no Acórdão 9303-010.517 – CSRF /
3a Turma, em sessão realizada em 14/07/2020, que se encontra assim ementado:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
(grifei)
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto à questão em foco, valho-
me do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto
com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
8. O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação.
9. Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território
nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle das cargas que
estivessem em trânsito para o território nacional, que estivessem sendo
movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem saindo do
território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana
Brasileira.
10. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras
informações detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás
autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e
embarcações que as transportam pelos portos brasileiros.
11. Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias,
possibilitando uma rede de informações que se completaria no sistema
eletrônico de controle.
12. Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser
fornecidas por cada interveniente na rede de transporte internacional de
mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da Receita Federal, como autoridade
aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de tais
informações.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

13. A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro
editou a Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
14. Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.
15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no
37/1966, o denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.453/2002 (mais tarde revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava
redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil
extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas
cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam
emitidas, transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
( grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo
crédito tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação
contida no transcrito artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no
37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como
representante do transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou
representante que infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966
determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “ importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades
aduaneiras, via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir este dever,
cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por
tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no
37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do
art. 95 do mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente
infrator concorre para a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário
do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis que o agente marítimo
tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso
II do art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
(grifos deste relator)
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.
Já no que toca à alegação de que a descrição genérica dos fatos no AI (falta do
número do conhecimento de embarque e as datas que as informações deveriam ter sido
realizadas) representa erro insanável, entendo que tais elementos não estão ausentes do ato
administrativo em questão.
No campo Descrição dos Fatos do AI, verifico que a autoridade fiscalizadora
articula bem a sua narrativa, de maneira precisa, porquanto menciona as circunstâncias e datas
relacionadas aos fatos ali mencionados. Vejamos:

Entendo, assim, que o lançamento de ofício comporta elementos suficientes a sua
compreensão e ao desenvolvimento da defesa por parte do sujeito passivo.
Conforme precedente colocado, trata-se de multa imposta na legislação aduaneira
ao transportador/agente marítimo pela ausência de informação sobre veículo ou carga
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

A infração encontra-se assim descrita pela autoridade aduaneira:

Em resumo, à vista do relato e da legislação referida, a infração imputada
consistiu em retificar dados do Conhecimento Eletrônico-CE em momento posterior ao prazo
fixado em ato normativo da RFB.
Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e
qualificação na operações de comércio exterior − já se manifestou o próprio ente tributante, por
meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
A jurisprudência deste Colegiado também alberga o entendimento manifestado
pelo aludido órgão, no sentido de que a retificação de informações de CE não se sujeita à
penalidade que coíbe a prestação de informações extemporâneas, senão, vejamos:
DADOS
DE
EMBARQUES.
CARGA
DESCONSOLIDADA.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. A retificação
de conhecimento eletrônico já
registrado
por interveniente em
operação de comércio exterior não configura prestação de informação fora do
prazo, sendo inaplicável a penalidade estatuída para coibir a prestação de
informação extemporânea dos dados de embarques ou sobre carga
desconsolidada. (Acórdão no 3001-000.450, sessão de 14/08/2018)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
(Acórdão no 3001-000.695, sessão de 22/01/2019)
Assim, a considerar que a retificação de informações antes prestadas é conduta
que não se amolda à infração prestar informações fora do prazo fixado pela SRF (art. 107, IV, e,
do DL no 37/1966), assiste razão à Recorrente quando afirma que a aplicação da multa em
questão se mostra indevida.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por (1) não conhecer da
petição apresentada após o prazo para interposição de Recurso Voluntário; (2) rejeitar as
preliminares suscitadas e, (3) no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.389 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720546/2014-52

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital